Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DESPACHO Ciente do email ID 19929328. Aguarde-se o pagamento da importância devida ao credor, observando-se a ordem cronológica, nos termos do despacho 19109820. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC